Tribunal: TJSP
Processo: 2241437-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. Ausência de prova pré-constituída sinalizando a indispensabilidade do equipamento. Sem que haja documentação médica apontando para melhoria no controle de glicemia e insulina mediante o uso da bomba, em detrimento dos kits disponibilizados pelo SUS, prevalece a percepção,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. Ausência de prova pré-constituída sinalizando a indispensabilidade do equipamento. Sem que haja documentação médica apontando para melhoria no controle de glicemia e insulina mediante o uso da bomba, em detrimento dos kits disponibilizados pelo SUS, prevalece a percepção, neste momento, de que o equipamento se presta para tornar a vida da agravante mais confortável, mas não é indispensável para preservação de sala saúde. Dúvida relevante sobre se a coletividade deve arcar com os custos inerentes à dispensação de equipamento que não é necessário para preservação da vida da parte, sendo, aparentemente, apenas útil para tornar mais confortável a convivência com o diabetes.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000029165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2241437-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em
que é agravante MILENA CINTRA CRUZ, são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL
COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241437-08.2020.8.26.0000 - no 22073
2
Voto n. 22073
Agravo de Instrumento n. 2241437-08.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Milena Cintra Cruz
Agravado: Estado de São Paulo e Município de Guarulhos
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. BOMBA DE
INSULINA.
Ausência
de
prova
pré-constituída
sinalizando a indispensabilidade do equipamento. Sem
que haja documentação médica apontando para
melhoria no controle de glicemia e insulina mediante o
uso da bomba, em detrimento dos kits disponibilizados
pelo SUS, prevalece a percepção, neste momento, de que
o equipamento se presta para tornar a vida da
agravante mais confortável, mas não é indispensável
para preservação de sala saúde. Dúvida relevante sobre
se a coletividade deve arcar com os custos inerentes à
dispensação de equipamento que não é necessário para
preservação da vida da parte, sendo, aparentemente,
apenas útil para tornar mais confortável a convivência
com o diabetes.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado a decisão
proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Guarulhos que, em sede de
ação ajuizada para condenar os réus ao fornecimento de insumos médicos,
indeferiu o pedido de tutela antecipada.
A agravante sustenta, em suma, (i) a necessidade da
dispensação da bomba de insulina; (ii) a reunião dos requisitos para concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241437-08.2020.8.26.0000 - no 22073
3
tutela de urgência.
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(fls. 79/80).
O Estado de São Paulo (fls. 87/91) e o Município de
Guarulhos (fls. 93/117).
É o relatório.
A agravante é insulinodependente e ajuizou ação
objetivando compelir os réus a fornecerem uma bomba de insulina.
O juízo 'a quo' indeferiu o pedido de tutela antecipada,
fundado em manifestação do NATJud. O agravo impugna esse ato e devolve para
o Tribunal a discussão acerca da reunião dos requisitos para concessão da tutela
de urgência, sem que seja possível avançar para solução definitiva da
controvérsia.
A antecipação dos efeitos de tutela de urgência exige a
situação de risco para o direto a ser tutelado, se procedente o pedido mediato, e
a existência da prova inequívoca da verossimilhança da alegação.
Os meios de prova carreados aos autos, embora sejam
convincentes acerca do quadro de insulinodependência, não permitem a
constatação de que a bomba de insulina seja indispensável para a sobrevivência
da agravante ou mesmo tenha efetivo potencial para acarretar expressiva
melhoria na qualidade de vida.
Há dúvida relevante sobre se a coletividade deve arcar
com os custos inerentes à dispensação de equipamento que não é necessário para
preservação da vida da parte, sendo, aparentemente, apenas útil para tornar
mais confortável a convivência com o diabetes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241437-08.2020.8.26.0000 - no 22073
4
A manifestação técnica do NAT-Jus, consultada pelo juízo
a quo, anota a inexistência de diferença entre as metodologias que envolvem as
aplicações de insulina pelo próprio paciente e o uso da bomba, não havendo
evidências de que há benefício no uso do equipamento.
Seria necessário que a parte houvesse municiado o juízo
com meios de prova que denotassem a importância médica da substituição dos
kits disponibilizados pelo SUS pela bomba, notadamente no controle da insulina e
da glicemia.
Ao que parece, essa prova não foi pré-constituída.
Não significa que a parte não tem o direito invocado.
Significa, apenas, que não existe a prova suficiente dessa alegação neste
momento processual.
Por isso, era mesmo caso de negar provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator